Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-19.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Apuração de responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ré revel. Sentença de procedência do pedido. Apelo da demandada. Preliminar de nulidade do processo por falta de citação válida. Rejeição. Empresa apelante, sociedade de economia mista federal, que atua em todo o território nacional por meio de suas filiais e empresas subsidiárias. Regra do domicílio

Ementa:
APELAÇÃO. Apuração de responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ré revel. Sentença de procedência do pedido. Apelo da demandada. Preliminar de nulidade do processo por falta de citação válida. Rejeição. Empresa apelante, sociedade de economia mista federal, que atua em todo o território nacional por meio de suas filiais e empresas subsidiárias. Regra do domicílio que deve ser observada, estabelecida pelo art. 70, IV, do CC. Citação válida, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC. Mérito. Queda de muro divisório da propriedade da ré que acarretou a inundação de água das casas situadas nos arredores do local. Alegação de caso fortuito ou de força maior. Não acolhimento. Responsabilidade objetiva, à luz do disposto no art. 37, § 6o, da CF. Riscos inerentes à atividade desenvolvida pela demandada. Relatórios de vistorias elaborados por órgãos da administração municipal que apontam como causa preponderante da inundação a falta de manutenção e de limpeza da calha do córrego situado na parte interna da propriedade da apelante. Danos materiais comprovados pelos orçamentos juntados com a inicial. Danos morais configurados, uma vez que os fatos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000232-19.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO, são apelados VERTER
RODRIGUES DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e GILVA PEREIRA
BARROS ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
2
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587
Apelante: Petrobrás Transporte S/A. - Transpetro
Apelados: Verter Rodrigues de Araújo e Gilva Pereira Barros Araujo
COMARCA: São Sebastião
VOTO N° 11.219
APELAÇÃO. Apuração de responsabilidade civil. Ação
de indenização por danos materiais e morais. Ré revel.
Sentença de procedência do pedido. Apelo da demandada.
Preliminar de nulidade do processo por falta de citação
válida. Rejeição. Empresa apelante, sociedade de economia
mista federal, que atua em todo o território nacional por
meio de suas filiais e empresas subsidiárias. Regra do
domicílio que deve ser observada, estabelecida pelo art. 70,
IV, do CC. Citação válida, nos termos do art. 248, § 2o, do
CPC. Mérito. Queda de muro divisório da propriedade da
ré que acarretou a inundação de água das casas situadas nos
arredores do local. Alegação de caso fortuito ou de força
maior. Não acolhimento. Responsabilidade objetiva, à luz
do disposto no art. 37, § 6o, da CF. Riscos inerentes à
atividade desenvolvida pela demandada. Relatórios de
vistorias elaborados por órgãos da administração municipal
que apontam como causa preponderante da inundação a
falta de manutenção e de limpeza da calha do córrego
situado na parte interna da propriedade da apelante. Danos
materiais comprovados pelos orçamentos juntados com a
inicial. Danos morais configurados, uma vez que os fatos
ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 102/103, que aplicou os efeitos da revelia à ré
e, por conseguinte, julgou procedente o pedido para condená-la ao
pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$30.356,99, com incidência de correção monetária e de juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
3
de 1% ao mês desde a citação, bem como indenização por danos morais
de R$10.000,00 a cada autor, com correção monetária a partir do
arbitramento, acrescidos de juros de mora legais a partir da citação.
Sucumbente, a ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela (fls. 106/131).
Argui a recorrente preliminar de nulidade do
processo por ausência de citação válida. No mérito, sustenta, em suma,
que a ausência de culpa pelos danos narrados na inicial, porquanto a
inundação de água que invadiu a residência dos autores não ocorreu em
virtude da falta de manutenção do muro do TEBAR, mas sim em
decorrência do excesso de chuva que caiu sobre a região do evento
danoso. Alega, por isso, que os prejuízos suportados pelos demandantes
são decorrentes de caso fortuito ou força maior. Defende que o relatório
de vistoria no 0007/2018/Seman, elaborado pela municipalidade de São
Sebastião, não serve de base, por si só, para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos apelados e a falta de
manutenção no muro de contensão do seu terminal, tendo em vista não
ter a mesma natureza de laudo pericial. Não há comprovação de que a
Transpetro faz uso do córrego do Outeiro para recebimento de águas
fluviais, sem haver estudo técnico quanto ao impacto ambiental
decorrente dessa suposta conduta, motivo pelo qual não procede a
alegação dos autores no sentido de que o represamento da água e o
colapso do muro ocorreram por sua culpa exclusiva. Reforça a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
4
ocorrência de caso fortuito ou força maior e pugna pela inaplicabilidade
da teoria da responsabilidade objetiva ao caso em análise. Pede o
afastamento da condenação que lhe foi imposta quanto ao dever de
pagar indenização por danos materiais e danos morais aos apelados,
visto que não agiu com culpa ou dolo em relação ao evento danoso
narrado na inicial. Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o relatório.
Afasto a preliminar de nulidade do processo por
ausência de citação válida.
A empresa apelante é uma sociedade de economia
mista, integrante da administração pública indireta federal, com atuação
em todo o território nacional por meio de suas filiais, sucursais e
empresas subsidiárias.
Nesse aspecto, o Código Civil estabelece que:
“Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
I (...)
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem
as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no
seu estatuto ou atos constitutivos.
§ 1 o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em
lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele
praticados.” (destacamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
5
Analisando a ação no 1000132-64.2019.8.26.0587,
cujo recurso de apelação foi distribuído a esta 25a Câmara de Direito
Privado, de relatoria do E. Desembargador Cláudio Hamilton, verifica-
se que a citação foi efetivada naqueles autos por oficial de Justiça no
mesmo endereço constante do A.R. aqui juntado a fls. 96, na pessoa de
Sara Maria Vieira Carneiro, curiosamente uma das pessoas apontadas
nas razões deste recurso como ocupante do cargo de gerente e destituída
de poderes para receber citação.
Desse modo, é válida a citação efetivada no
endereço no qual a filial da recorrente está estabelecida no município de
São Sebastião, nos termos do § 2o, do artigo 248 do Código de Processo
Civil, porquanto a carta postal foi recebida, sem nenhuma ressalva, por
pessoa devidamente identificada responsável pelo recebimento das
correspondências no local.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos
II e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as
razões de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da
sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de apuração de responsabilidade
civil que visa ao recebimento de indenização por danos materiais e
danos morais, ajuizada por VERTER RODRIGUES DE ARAÚJO e
GILVA PEREIRA BARROS ARAÚJO em face de PETROBRÁS
TRANSPORTES S/A TRANSPETRO.
Consta da petição inicial que, em 14/02/2019, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
6
município de São Sebastião foi atingido por fortes chuvas que
perduraram até o dia posterior, perdendo sua intensidade durante a
semana, o que causou um inexplicável represamento de água, com
colapso do muro de responsabilidade da ré.
O rompimento causou inundação das vias públicas
e invasão de dezenas de residências situadas no entorno do local,
sobretudo naquelas localizadas na Rua Ilhabela, região central do
município.
A despeito das previsões meteorológicas, os
moradores não puderam prever a tragédia, visto que a região é
guarnecida de drenagem de águas pluviais, sendo que a via pública é
transpassada por um córrego, circunstâncias essas que impedem a
ocorrência de inundação ou enchente.
Um vídeo publicado no Youtube mostra o momento
no qual houve a explosão do muro e os prejuízos suportados pelos
moradores da região em razão do aumento excessivo de volume de água
escoada pelo logradouro.
Os relatórios de vistoria no 121.2018 e 0007.2018
produzidos pela Defesa Civil e pela Secretaria do Meio Ambiente
apontam no mesmo sentido de que as evidências e as causas da
enchente estão relacionados à falta de sistema adequado de drenagem,
afunilamento a montante do trecho retificado, bem como falta de
manutenção do Córrego do Outeiro na parte que atravessa o terreno de
propriedade da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
7
Diante da recusa da ré em ressarcir os prejuízos que
causou, ajuizaram a presente ação indenizatória.
Citada, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para
contestar, tornando-se revel.
O Órgão de primeiro grau julgou o pedido
procedente por entender que a falta de contestação faz presumir serem
verdadeiras as alegações deduzidas na inicial.
E o entendimento constante da r. sentença recorrida
deve prosperar, não trazendo a parte apelante elementos suficientes a
ilidir seu embasamento.
Com efeito, o MM. Juiz sentenciante apreciou a
questão de forma objetiva e fundamentada, valendo destacar:
“[...] A requerida, citada, deixou escoar o prazo de defesa,
tornando-se revel, de onde reputam-se verdadeiros os fatos
alegados pelos autores, vez que não impugnados. Assim há a
ré de indenizar os danos causados.. Quanto aos danos
materiais, há de se acolher o valor perseguido na inicial, vez
que não impugnado. Quanto ao dano moral, de igual forma
há este de ser reconhecido, pois que os autores tiveram
dessabores de considerável monta, conforme elementos de
prova trazidos aos autos. O valor pugnado a título de
indenização, R$ 30.000,00, se mostra exacerbado. Isto
porque, a indenização há de atender seu caráter
compensatório e inibidor, devendo ser arbitrada em
montante razoável para os fins a que se presta. A ré é
empresa de grande porte e capacidade financeira, de onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
8
ora se fixa o valor total de R$ 10.000,00 para o desiderato
em tela. [...]”
De fato, correta a sentença recorrida, na medida em
que a ré não logrou comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito dos autores, mormente porque se
tornou revel.
É certo que a revelia não implica, necessariamente,
a procedência automática dos pedidos, apenas conduzindo à presunção
relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Em outras palavras,
a contumácia atinge apenas os fatos e não o direito, nos termos do artigo
344, do Código de Processo Civil.
Contudo, no caso em exame, os elementos
constantes dos autos corroboram os argumentos dos demandantes.
O
caso
dos
autos
constitui
hipótese
de
responsabilidade objetiva, à luz do disposto no artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, ante os termos da teoria do risco da atividade
administrativa, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito privado
(sociedade de economia mista integrante da administração pública
indireta federal).
Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva,
a mera existência de liame etiológico já é o bastante para a
caracterização do dever de indenizar, ou seja, tão somente se investiga a
existência de dano e de nexo causal.
No presente caso, o dano é incontestável e pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
9
constatado pela simples análise das imagens fotográficas reproduzidas
no bojo da petição inicial, as quais não foram impugnadas de forma
específica nas razões do apelo, bem como pela leitura da notificação
extrajudicial juntada a fls. 67/71.
Quanto ao nexo de causalidade, os relatórios de
vistoria de fls. 52/64 e fls. 65/66, elaborados pela Secretaria Municipal
do Meio Ambiente e pela Defesa Civil de São Sebastião, constituem
provas hábeis a comprovar que o colapso do muro e o alagamento da
região tiveram como causa preponderante a falta de manutenção e
limpeza da calha do Córrego do Outeiro, na parte situada no interior da
Unidade do “TEBAR”.
A despeito do alto índice pluviométrico verificado
na data do evento danoso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
relatou que (fls. 55):
“[...] Há indícios de que não houve um procedimento
periódico de limpeza da calha do Córrego do Outeiro no trecho localizado no
interior da unidade do TEBAR, conforme registros fotográficos obtidos por ocasião
da vistoria, onde é possível verificar o acúmulo de sedimentos no leito, que
proporcionam o desenvolvimento de vegetação de gramíneas. Ainda persistem no
local resíduos vegetais e outros, não tendo sido retirados mesmo passados mais de
uma semana após o evento pluviométrico. [...]”.
Em relação ao segundo relatório de fls. 65/66, a
Defesa Civil apontou que:
“Em vistoria no imóvel, verificou-se a falta de sistema
adequado de drenagem em grande bacia de contribuição, inclusive com
afunilamento a montante do trecho retificado e falta de manutenção do Córrego do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
10
Outeiro (local de destino da drenagem).
Constatamos que devida a inadequada solução de drenagem
o muro de divisa formou uma barragem, elemento para o qual não foi projetado,
entrando em colapso provocando inundação na área que até o momento não estava
alagada e gerando prejuízos aos moradores locais.
A Defesa Civil determina que a Transpetro e/ou Petrobrás
somente faça a reconstrução do muro após solução do seu sistema de drenagem
com tempo de recorrência de mínima de 100 anos. [...]”.
Em outras palavras, a existência de nexo de
causalidade entre a falha na manutenção da calha do córrego e a
inundação das casas situadas nos arredores ficou devidamente
comprovada, motivo pelo qual não que se falar em excludente de
responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior.
Assim, apurada a culpa da apelante pelo sinistro
narrado na inicial, tem ela o dever de reparar os prejuízos suportados
pelos apelados.
Os danos materiais estão comprovados por meio do
orçamento exibido a fls. 80, visto que a ré não juntou aos autos
documento apto a impugnar o valor pleiteado pelos autores.
Por sua vez, o dano moral, no presente caso, é
evidente e decorre da ilicitude do ato praticado pela ré, da desídia e
menosprezo pelos direitos dos moradores circunvizinhos, sobretudo em
relação ao direito à segurança e à incolumidade de suas residências que
lhes servem de abrigo familiar, conduta esta que extrapola os limites da
razoabilidade e do mero aborrecimento, e prescinde de prova do efetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
11
prejuízo. Não é preciso esforço algum para reconhecer a situação de
profunda angústia, desespero e sensação de descaso suportada pelos
autores ao verem sua casa invadida por inundação provocada,
preponderantemente, pela falta de manutenção na calha do Córrego do
Outeiro, na parte situada no interior dos limites de sua propriedade.
Logo, a manutenção da sentença recorrida é medida
de rigor.
Não sendo provido o recurso, é caso de analisar a
majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça é explícito acerca do tema ao dispor que
somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016 será possível o arbitramento/majoração de honorários
de advogado recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente fixados
acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde
que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à
decisão recorrida” (p. 192).
No caso em exame, a parte adversa ofereceu
contrarrazões, motivo pelo qual incide a hipótese do §o 11, do artigo 85
do Código de Processo Civil. Assim sendo, diante do valor da verba
honorária fixado na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000232-19.2019.8.26.0587 -Voto no 11.219
12
condenação, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração
para 15% (quinze por cento), sopesados os trabalhos realizados em
ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora